Tribunal: TCU
Processo: 000.915/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4144/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir a determinação seguinte e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 29), ao Crea/RO para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 000.915/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Carlos Antonio Xavier (XXX.658.338-XX); Francisco Lopes Coelho (XXX.318.772-XX); Iris da Silva Borges (XXX.462.542-XX); Rafael de Souza Macedo (XXX.714.752-XX). 1.2. Interessado: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia (04.920.948/0001-16). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Patrícia Silva dos Santos (4089/OAB-RO), representando Rafael de Souza Macedo; Patrícia Silva dos Santos (4089/OAB-RO), representando Carlos Antonio Xavier. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 18.1. determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia (Crea/RO), que, caso ainda não tenha finalizado, dê prosseguimento e encerre, em até 90 (noventa) dias, a TCE instaurada por meio Portaria - AD no 060/2020/PRES/Crea/RO, seguindo os trâmites e os procedimentos normatizados na Instrução Normativa - TCU no 71, de 28/11/2012, sob pena de multa em caso de descumprimento do novo prazo concedido.